Tribunal: TJDFT
Processo: 0725853-86.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. PERDA TOTAL. SEGURO. INDENIZAÇÃO. NEGATIVA DE COBERTURA A PRETEXTO DE CONDUÇÃO DO VEÍCULO PELO SEGURADO SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. EMBRIAGUEZ NÃO CONFIRMADA. INDENIZAÇÃO INTEGRAL DEVIDA. SALVADO. ENTREGA DO SALVADO LIVRE E DESEMBARAÇADO DE QUAISQUER ÔNUS. OMISSÃO VERIFICADA. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS EM PARTE.

1. Trata-se de embargos de declaração interpostos pelas rés contra acórdão da turma que deu provimento ao recurso da parte autora condenando-as ao pagamento do valor do veículo do autor, constante da tabela FIPE, nos termos do contrato de seguro.

2. Em seu recurso, os embargantes arguiram que o acórdão foi omisso quanto às provas dos autos, porquanto estava evidente a ingestao voluntária de alcool ante a negativa do autor em fazer o teste do bafômetro. Defenderam que o autor assumiu o risco de beber e dirigir, contrariando a lei. Por fim, alegaram que a negativa na realização do teste é suficiente para afastar a cobertura contratual e não haveria como produzir qualquer outra prova nos autos para comprovar os fatos. Ainda, alegaram haver omissão, pois na contestação as rés requereram, em caso de procedência do recurso do autor, a entrega do salvado em razão da determinação de pagamento da indenização de forma integral consoante o valor do bem na tabela FIPE.

3. Não houve omissão na análise das provas quanto à ingestão de bebida alcóolica por parte do autor. Tal como constou do acórdão: “(...) não foi elaborada perícia no local para saber a dinâmica do acidente, tendo o autor relatado que em razão do mau tempo, forte chuva no local no momento do acidente, teria ocasionado a aquaplanagem de seu veículo vindo a abalroar a traseira do outro veículo envolvido no sinistro. A autoridade policial não formalizou auto de constatação e sequer indicou quais características o autor possuía no momento para comprovar a ingestão de álcool. Não há, pois, a prova de que o condutor estava sob efeito de álcool, tampouco que a ingestão de bebida alcoólica foi a causa determinante para o agravamento do risco. Nesse caso, não é lídimo que se utilize a presunção de embriaguez somente pela recusa ao teste do bafômetro e aplicação de multa para excluir o pagamento pela seguradora.(...)”.

4. Quanto à transferência do salvado com razão o embargante. Determinado o pagamento integral do valor do veículo do bem ao autor a seguradora tem direito à obtenção do salvado, de forma livre e desembaraçada de quaisquer ônus. Portanto, o autor deve entregar o salvado à seguradora livre de quaisquer gravames, restrições e dívidas, eventuais multas e débitos fiscais.

5. Embargos conhecidos e providos em parte, integrando a presente decisão o acórdão, a fim de impor ao embargado a obrigação de, em até 15 dias a contar da intimação do retorno dos autos à origem, entregar o salvado do veículo à seguradora livre de quaisquer gravames, restrições e dívidas, eventuais multas e débitos fiscais, sob pena de fixação de multa diária.

6. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da lei n. 9099/95.